Tribunal: STJ
Processo: 0404855-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044593 - SP (2025/0404855-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADALBERTO NUNES
ADVOGADA
: SARHA ROSENBAUM FELINTO - SP433700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO DA ORDEM. INDULTO PREVISTO NO
DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM
VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVANTE
DEFENDIDO
POR
ADVOGADOS
PARTICULARES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando manejado como
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, inexistente na espécie.
2. Nos termos do Decreto n. 12.338/2024, o indulto para condenados por
crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, exige a
reparação do dano até
ou a comprovação de hipossuficiência.
25/12/2024
3. Na hipótese, o Tribunal
afastou a presunção de incapacidade
a quo
financeira, haja vista estar o sentenciado assistido por uma banca de
advogados.
4. É incabível, na via estreita do
, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para reconhecer hipossuficiência alegada.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53921206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4d1e4e1-fa78-44de-a0f2-4f4a18519ee6

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4d1e4e1-fa78-44de-a0f2-4f4a18519ee6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044593 - SP (2025/0404855-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADALBERTO NUNES
ADVOGADA
: SARHA ROSENBAUM FELINTO - SP433700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO DA ORDEM. INDULTO PREVISTO NO
DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM
VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVANTE
DEFENDIDO
POR
ADVOGADOS
PARTICULARES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando manejado como
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, inexistente na espécie.
2. Nos termos do Decreto n. 12.338/2024, o indulto para condenados por
crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, exige a
reparação do dano até
ou a comprovação de hipossuficiência.
25/12/2024
3. Na hipótese, o Tribunal
afastou a presunção de incapacidade
a quo
financeira, haja vista estar o sentenciado assistido por uma banca de
advogados.
4. É incabível, na via estreita do
, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para reconhecer hipossuficiência alegada.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto ADALBERTO NUNES contra
decisão monocrática de minha lavra por meio da qual não conheci do
no
habeas corpus,
qual pretendia concessão definitiva da ordem, para restabelecer a decisão de primeiro grau
que declarou extinta a punibilidade do paciente (e-STJ fls. 131/136).
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

No presente agravo regimental, aponta que o único fundamento da Corte
Estadual, a contratação de advogado particular, é insustentável e ignora frontalmente a
robusta prova dos autos. Essa presunção de pobreza que a lei admite como relativa foi
confirmada e reforçada por elementos múltiplos e incontestáveis que o Tribunal
se
a quo
recusou a reconhecer (e-STJ fl. 142).
Aduz que o ponto principal da cassação do indulto pelo TJSP e da manutenção
da decisão na via monocrática se baseou na suposta ausência de comprovação da
hipossuficiência do paciente, inferida, sobretudo, pela existência de advogado particular (e-
STJ fl. 144).
Destaca que foram anexados documentos importantes nos autos que
demonstram a hipossuficiência do paciente, ale de estar desempregado, este participa de
programas sociais do governo, além da carteira de trabalho, foi anexado extratos bancários,
que demonstram toda a sua movimentação, que claramente não é de uma pessoa com
condições financeiras (e-STJ fl. 144).
Alega que o fato de o paciente estar assistido por advogado particular, não tem o
condão de, por si só, afastar a presunção legal de hipossuficiência, especialmente quando
esta é cabalmente comprovada por múltiplos fatores nos autos (e-STJ fl. 145).
Sustenta ilegalidade da decisão que revogou o regime aberto e determinou a
regressão direta para o regime fechado, de forma equivocada, sem fazer o saneamento dos
autos da execução (e-STJ fl. 145).
Requer seja conhecido e provido este agravo regimental a fim de que seja
cassada a decisão coatora e restabelecida a decisão de primeira instância que concedeu o
indulto e declarou extinta a punibilidade do paciente. Subsidiariamente, que seja declarada
nula a decisão de regressão para o regime fechado proferida em
determinando-
14/10/2025,
se a expedição do competente contramandado de prisão ou alvará de soltura, até que seja
realizada a correta unificação das penas e a fixação de regime compatível, em obediência ao
da LEP (e-STJ fl. 146).
Art. 111
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que
não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu
do
no entanto, concedeu a ordem de ofício, nos seguintes termos
habeas corpus,
:
Da concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338
/2024
Busca a presente impetração que seja o paciente agraciado com o indulto
previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 por ostentar todos os
requisitos necessários para tanto.
Inicialmente, deve ser ressaltado que A concessão de indulto ou comutação da
pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao
cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de
(AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
regência
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
21/6/2022)
No caso concreto, o Tribunal de Justiça cassou a decisão deferitória de indulto
sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 9/15):
[...]
No caso dos autos, não comprovou o agravado a impossibilidade de
adimplir com a pena de multa, não implicando o inadimplemento da pena
de multa a extinção da punibilidade da pena pecuniária, salvo
comprovada a hipossuficiência financeira.
[...]
Na hipótese dos autos, o sentenciado está assistido por uma banca de
advogados.
Além disso, o valor do dia-multa não pressupõe a incapacidade
financeira.
Trata-se de fatores que indicam a capacidade econômica do recorrente
para quitação da reprimenda, contradizendo a tese de hipossuficiência.
Assevera-se, ainda, que a extinção precoce da punibilidade da pena de
multa inviabiliza ao Ministério Público a produção de prova quanto à
capacidade financeira do condenado para cumprimento da obrigação.
[...]
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão
de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito.
[...]
Constata-se, assim, que o Tribunal de Justiça cassou a decisão deferitória de
concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos
objetivos, qual seja, não reparação do dano ou a comprovação da
, com fundamento no
incapacidade econômica do condenado de reparar o dano
o, inciso XV, combinado com o
§ 2o, ambos do Decreto n. 12.338
art. 9
art. 12,
/2024, que assim dispõe:
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no
art. 16
art. 65,
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§
art. 12,
2o, deste Decreto; ou

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas a pena de multa:
[...]
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do
, poderá ser feita prova de
caput
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a
incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado
dativo ou houver atuação de entidade
;
pro bono
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de
serviço de assistência social;
III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no
processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho
formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;
IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de
capacidade laborativa;
V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo
da condenação; ou
VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Na espécie, o decreto supramencionado exige, efetivamente, a reparação do
dano pelo condenado, regra que somente pode ser excepcionada na hipótese de
comprovação de impossibilidade de poder fazê-lo, o que não se verifica no caso
dos autos, não ficando configurada ilegalidade que justificaria a concessão da
ordem de ofício.
Cabe destacar, ainda, que para desconstituição das conclusões a que chegaram
as instâncias ordinárias sobre e hipossuficiência do apenado, mostra-se
necessária aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência
que sabidamente é incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é
caracterizada pelo seu rito célere e por não comportar dilação probatória.
No mesmo sentido são os nossos precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA
ORDEM. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE
REPARAÇÃO
DO
DANO
OU
COMPROVAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE DEFENDIDO POR ADVOGADOS
PARTICULARES.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
PARA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INOVAÇÃO
TEMA 931/STJ.
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando manejado como
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, inexistente na espécie.
2. Nos termos do Decreto n. 12.338/2024, o indulto para condenados por
crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, exige a
reparação do dano até
ou a comprovação de hipossuficiência.
25/12/2024
3. Na hipótese, o Tribunal a quo afastou a presunção de miserabilidade
pela constituição de advogados particulares pelo agravante no curso da
execução, o que denota capacidade financeira.
4. É incabível, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do
conjunto fático-probatório para reconhecer hipossuficiência alegada.
5. A ausência de fixação de valor mínimo de indenização na sentença não
elimina o efeito da condenação consistente na obrigação de reparar o
dano (art. 91, I, do Código Penal), não afastando o requisito objetivo do
indulto.
6. A referência ao
atinente à pena de multa, constitui
Tema 931/STJ,
inovação recursal em agravo regimental, motivo pelo qual não se
conhece da tese.
7 . Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgRg no HC n. 1.038.772/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
23/10/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 7.873/2012. TESE DE NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO VALOR A SER REPARADO NOS TERMOS
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 387, INCISO IV,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO DE REPARAÇÃO DO DANO.
o, INCISO
ART. 1.
XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE. A ASSISTÊNCIA
JURÍDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO FAZ PRESUMIR,
NECESSARIAMENTE, INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ASSISTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausência de prequestionamento da tese defensiva de que o valor a ser
reparado à vítima deveria ter sido apurado mediante pedido formal da
vítima ou da Acusação, nos termos do
do Código de
art. 387, inciso IV,
Processo Penal, propiciando, assim, ao Reeducando o amplo exercício do
direito de defesa, sem o qual não há que se exigir o pagamento da
reparação dos danos como condição ao reconhecimento do indulto.
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

2. Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o
dano da infração penal, apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria
Pública.
3. Ausente a comprovação da incapacidade econômica de reparar o
dano, não há como inverter o decidido pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
REsp n. 1.860.267/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
18/8/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDULTO
NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
REPARAÇÃO
ECONÔMICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REAPRECIAÇÃO FÁTICO-
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido preenchido o requisito previsto no Decreto n. 9.246
/17, referente à reparação do prejuízo até
não há
25/12/2017,
ilegalidade no indeferimento do indulto.
2. Não cabe a apreciação da alegada incapacidade econômica para a
reparação pecuniária, suscitada apenas na via regimental, além de
configurar indevida inovação recursal, ensejaria a reapreciação de
conteúdo fático-probatório vedado em habeas corpus.
3. Agravo improvido.
(AgRg no HC n. 534.854/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2020,
10/2/2020.
Fica prejudicado o pedido de suspensão da decisão que determinou a regressão

do paciente ao regime fechado (e-STJ fls. 22/23).
Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a
concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, com amparo no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
.
não conheço do habeas corpus
Intimem-se
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: ca45a16f-4363-4ed0-b100-a9edde2319c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404855-6
HC 1.044.593 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002854720158260299 00010761620158260299 00010788320158260299
00021475320158260299 00022981920158260299 00027364520158260299
00034483520158260299 00036323020118260299 00131766320218260502
00225785720258260041 10761620158260299 10788320158260299
131766320218260502 21475320158260299 225785720258260041
22981920158260299 27364520158260299 2854720158260299
34483520158260299 36323020118260299
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SARHA ROSENBAUM FELINTO
ADVOGADA
: SARHA ROSENBAUM FELINTO - SP433700
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADALBERTO NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADALBERTO NUNES
ADVOGADA
: SARHA ROSENBAUM FELINTO - SP433700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485485470:01818@
2025/0404855-6 - HC 1044593 Petição : 2025/0120929-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:03
Código de Controle do Documento: AADE36D2-758B-4421-9B56-BA170A60E687